Tribunal: CARF
Processo: 35166.000268/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000268/2003-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BELÉM — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/2000
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais em sede de
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão de Notificação de Lançamento
no 12.401.4/0404/2002 (fl. 297), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000268/2003-94
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000268/2003-94

Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 177/179,
refere-se às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, relativas as
rubricas: Segurados, Empresa, SAT e C.I, (Contribuinte Individual), totalizando o valor
de R$ 632.770,98 (seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta reais e noventa e
oito centavos) consolidado em 08/02/2001 e correspondente ao período de 08/1997 a
0212000.
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de débito — NFLD tem como fatos
geradores de contribuições previdenciárias as remunerações pagas ou creditadas aos
servidores públicos municipais comissionados, temporários e regidos pela CLT, bem
como às pessoas físicas, por serviços prestados, apurados em ação fiscal, com base nas
folhas e recibos de pagamento, considerados, pela fiscalização, segurados obrigatórios
do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de empregados e contribuintes
individuais, discriminados individualmente nos Relatório de Fatos Geradores, de
fls.38/167.
Às fls. 182, a notificada inconformada com a NFLD lavrada, solicita tempestivamente
prorrogação de prazo de defesa, para constatar a origem das rubricas e dos valores
lançados, para poder apresentar, oportunamente suas razões.
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão de
Notificação de Lançamento no 12.401.4/0404/2002 (fl. 297), julgou procedente o lançamento
fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEBITO REGULARMENTE LAVRADO.
ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei
8.212/91 e alterações posteriores c/c art. 142 do C.T.N.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 309, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
interposição de recurso independente de garantia de instância, (ii) prazo em dobro para
interposição do recurso, (iii) parcelamento do débito, (iv) existência de discussão, na via judicial,
acerca da “transferência” dos servidores objeto da autuação para o INSS, (v) violação ao
princípio federativo e (vi) imunidade recíproca.
Em face do recurso interposto pela Contribuinte, os membros da 4a Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) converteram o julgamento
do feito em diligência (fls. 353 a 359) para que o INSS:
- preliminarmente, manifeste-se sobre o parcelamento noticiado no recurso, sobre o qual
permaneceu silente;
- consulte a Procuradoria Estadual sobre a tramitação do processo
n°
1999.39.00.001570-58/PA, da 2a Vara Federal, Seção Judiciária do Pará, para que seja
verificado se há decisão do STF, caso negativo esclareça, conclusivamente, se a referida
ação cuida de alguma parcela que integre a presente NFLD, e se tal fato se constitui em
empecilho à tramitação deste processo;
- e que o fiscal autuante esclareça se todos os fatos geradores considerados nesta
Notificação foram informados ao contribuinte, uma vez que nos discriminativos há
incidência sobre remuneração de contribuintes individuais, noticiadas na DN, mas
omitidas no Relatório Fiscal enviado com a NFLD.
À fl. 369, manifestação da auditora fiscal autuante.
À fl.387, manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS/PA.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000268/2003-94

À fl. 395, manifestação da autoridade administrativa fiscal acerca de eventual
parcelamento realizado pela Contribuinte.
À fl. 397, Despacho da Unidade de origem no 12.401.4/0386/2006, encaminhando
o processo para a realização de “nova” diligência pela auditora fiscal autuante.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pela razões
a seguir expostas.
Do Não Conhecimento
Analisando-se o recurso voluntário apresentado (fls. 309 a 337), verifica-se que a
Contribuinte apresentou fundamentação e argumentação não deduzidas em sede de impugnação.
De fato, na impugnação apresentada (fl. 285), a Contribuinte restringiu-se a
pugnar pela prorrogação do prazo para apresentar a competente defesa administrativa.
Tal fato, inclusive, não passou desapercebido pelo órgão julgador de primeira
instância, o qual, no relatório da r. decisão, expressamente destacou que a notificada
inconformada com a NFLD lavrada, solicita tempestivamente prorrogação de prazo de defesa,
para constatar a origem das rubricas e dos valores lançados, para poder apresentar,
oportunamente suas razões.
Em sua peça recursal, entretanto, a Contribuinte, deduziu as suas razões de defesa
que, a rigor, deveriam ter sido objeto da impugnação, a saber:
- interposição de recurso independente de garantia de instância;
- prazo em dobro para interposição do recurso;
- parcelamento do débito;
- existência de discussão, na via judicial, acerca da “transferência” dos servidores
objeto da autuação para o INSS;
- violação ao princípio federativo e
- imunidade recíproca.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000268/2003-94

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos
e, por conseguinte, do próprio recurso voluntário.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital